Tribunal: TJES
Processo: 5008395-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008395-35.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: ITATIAIA MÓVEIS S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-FRETE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reformou sentença para declarar a validade da exigência do ICMS-Frete via substituição tributária.

2. A embargante alega omissão quanto à tese de reserva de lei complementar federal e contradição na análise das provas de origem do frete e na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de vícios de integração ao não acolher a tese de inconstitucionalidade da norma estadual e se os embargos são via adequada para rediscutir a proporção da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão recorrida apresenta fundamentação coerente e completa sobre a matéria devolvida.

5. O Colegiado enfrentou expressamente a validade da substituição tributária prevista no art. 220 do RICMS/ES, fundamentando a decisão na Lei Estadual n.º 7.000/01 e em convênios interestaduais, afastando a necessidade de lei complementar federal específica para o caso concreto.

6. A insatisfação com a valoração das provas ou com o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais revela mero inconformismo, sendo vedado o efeito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não exige menção numérica a dispositivos legais quando a questão jurídica foi efetivamente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O recurso integrativo não é o meio adequado para a rediscussão de matéria fática ou jurídica já apreciada, tampouco para a revisão dos critérios de sucumbência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; RICMS/ES, art. 220; Lei Estadual n.º 7.000/01.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008395-35.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ITATIAIA MOVEIS S A e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-FRETE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reformou sentença para declarar a validade da exigência do ICMS-Frete via substituição tributária.

2. A embargante alega omissão quanto à tese de reserva de lei complementar federal e contradição na análise das provas de origem do frete e na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de vícios de integração ao não acolher a tese de inconstitucionalidade da norma estadual e se os embargos são via adequada para rediscutir a proporção da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão recorrida apresenta fundamentação coerente e completa sobre a matéria devolvida.

5. O Colegiado enfrentou expressamente a validade da substituição tributária prevista no art. 220 do RICMS/ES, fundamentando a decisão na Lei Estadual n.º 7.000/01 e em convênios interestaduais, afastando a necessidade de lei complementar federal específica para o caso concreto.

6. A insatisfação com a valoração das provas ou com o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais revela mero inconformismo, sendo vedado o efeito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não exige menção numérica a dispositivos legais quando a questão jurídica foi efetivamente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O recurso integrativo não é o meio adequado para a rediscussão de matéria fática ou jurídica já apreciada, tampouco para a revisão dos critérios de sucumbência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; RICMS/ES, art. 220; Lei Estadual n.º 7.000/01.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008395-35.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: ITATIAIA MÓVEIS S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
ITATIAIA MÓVEIS S/A
(ID 19593663), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 19284107) que deu provimento ao recurso do
ESTADO
para reformar a sentença de origem e declarar a validade da exigência do ICMS-Frete via substituição tributária, negando provimento ao recurso da contribuinte.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois entende que a fundamentação do Colegiado não enfrentou a tese de que a responsabilidade tributária por substituição exige Lei Complementar Federal específica (art. 146, III, da CF e art. 6º da LC 87/96), não bastando a previsão em regulamento estadual ou convênio. Aponta, ainda, omissão sobre provas de que o frete seria iniciado fora do Estado e erro na distribuição da sucumbência. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Contrarrazões (ID 19702145), pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“Em avanço, segundo se depreende, a contribuinte apelante sustenta que a responsabilidade por substituição tributária pelo recolhimento do ICMS-Frete teria sido instituída por meio de decreto (Regulamento do ICMS), em ofensa ao princípio constitucional da estrita legalidade tributária.

A tese, porém, não se sustenta.

Isso porque a atribuição da responsabilidade tributária a terceiro não decorre de ato infralegal, mas de expressa previsão na Lei Estadual n.º 7.000/2001, que rege o ICMS no Estado do Espírito Santo. A esse respeito, sublinhe-se que o referido diploma legal é claro ao definir o substituto tributário na hipótese dos autos:

Art. 28. A responsabilidade pelo lançamento e recolhimento do imposto devido nas operações e prestações subsequentes, hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário, reger-se-á pelo disposto nesta seção.

Art. 29. Fica atribuída a responsabilidade na condição de substituto tributário ao:

(...)

VI - remetente e destinatário de mercadoria, pelo pagamento do imposto devido na prestação de serviço de transporte contratado junto a transportador autônomo ou inscrito em outra unidade federada.

Como se depreende, a lei em sentido estrito elegeu o remetente e destinatário da mercadoria como responsável tributário, cabendo ao decreto apenas a sua fiel regulamentação, o que afasta por completo a alegada violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.

(...)

Não bastasse, merece prosperar a irresignação do Estado contra a anulação parcial do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 5.090.451-1, referente aos fatos geradores posteriores a 24 de janeiro de 2018.

A sentença considerou que a legitimidade tributária parcial seria da DOMINALOG, notadamente após a referida data, quando dita empresa obteve inscrição estadual nesta unidade da federação.

Todavia, como corretamente apontado pelo Estado, a inscrição estadual é um registro necessário para que a empresa possa operar legalmente no estado em relação ao ICMS, enquanto que o domicílio tributário refere-se ao local onde a empresa é considerada residente para fins fiscais e onde deve cumprir suas obrigações tributárias.

Por isso, como a parte autora não comprovou que a transportadora que prestou o serviço foi a filial com domicílio tributário no Espírito Santo, pelo que deve-se manter hígida a autuação em face da
ITATIAIA MÓVEIS S/A
.

(...)

Em razão do provimento do recurso do Estado e da consequente reforma do julgado, evidencia-se a sucumbência integral da autora, pelo que inverto os ônus sucumbenciais e condeno
ITATIAIA MÓVEIS S/A
ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do desprovimento do recurso da referida empresa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela empresa em 2% (dois por cento) sobre a mesma base de cálculo.”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou de forma clara os motivos pelos quais reconheceu a validade da exação, enfrentando o núcleo da controvérsia jurídica.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

A discordância da embargante quanto à suficiência do Convênio ou do Decreto para instituir a substituição tributária, ou quanto à proporcionalidade da verba honorária, reflete apenas o seu inconformismo com o resultado, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.